Tribunal: TJSP
Processo: 2136370-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
VOTO No 36.819
Prestação de serviços. Contrato de geração de eficiência energética. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança. É possível a concessão do benefício da justiça gratuita a empresas, desde que comprovem a impossibilidade de pagar os encargos do processo. Presente comprovação nesse sentido, de rigor o deferimento da benesse à agravante.
Recurso provido.